Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800342-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEVIDAMENTE PRESTADA PELA SEAP NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O fornecimento da medicação prescrita por especialista e a realização de consulta médica no curso do remédio heróico, esvazia o interesse no prosseguimento do feito, em virtude da perda superveniente do objeto da pretensão deduzida na exordial.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL
contra ato coator omissivo praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, constando na impetração que o paciente se encontra recolhido no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V – CRPP V para cumprimento de pena em regime fechado, em virtude de condenação criminal em fase de execução de pena, em trâmite no Juízo da Vara de Execução Penal sob o nº 0004273-11.2018.8.14.0039.

Em inicial, aduziu a impetrante que o coacto realizou cirurgia de “hérnia inguinal recidivante”, a qual desencadeou conflitos internos pessoais referentes à sua saúde mental, necessitando de atendimento médico psiquiátrico, somente obtido por meio de ordem concedida nos autos do mandado de segurança nº 0812044-22.2021.8.14.0000, tendo sido prescrito o remédio “quetiapina – 25mg” para uso contínuo do paciente, com entrega na casa penal por seus familiares.

Sustentou haver constrangimento ilegal ao argumento de demora na disponibilização de atendimento médico pela SEAP ao paciente, sendo que a paralisação no uso da medicação pode desencadear efeitos deletérios à saúde mental do apenado, pugnando, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem a fim de que seja garantido ao coacto o acesso à saúde, com realização de consulta com psiquiatra e acesso à medicação necessária ao tratamento da doença.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 7845983).

Em informações, a autoridade coatora esclareceu que o paciente vem recebendo assistência à saúde pelos profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da DAB-SEAP/PA, salientando que a medicação está sendo devidamente ministrada ao apenado, prescrita pelo médico psiquiátrico Ângelo Crescente Júnior e fornecida pelo estabelecimento prisional (ID n. 8005839).

A Vara de Execução Penal prestou informações em ID n. 8044536.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da presente ordem de
Habeas Corpus
, para que seja julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 8149279).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado esta E. Corte de Justiça (
TJ/PA,
HC 0804936-05.2022.8.14.0000
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, Seção de Direito Penal, Decisão Monocrática, julgamento: 16/05/2022, publicação: 17/05/2022, cf.
https://bit.ly/3unGQJg
).

Com efeito, verifico que, no curso deste remédio heroico, o paciente foi submetido a nova avaliação psiquiátrica, ocasião em que foram prescritas novas medicações, conforme informações prestadas pela SEAP (ID 8005839 e ID
n. 8005844)
, razão pela qual fica esvaziada a pretensão deduzida na exordial do
writ
, por perda superveniente de objeto.

Neste espeque, impõe-se
o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, em razão da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022